Tribunal: STF
Processo: MS 34609
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por agremiação partidária contra o decreto presidencial de nomeação do Senhor Wellington Moreira Franco para o cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.
    Sustenta-se, nesta sede mandamental, que referido ato de nomeação mostrar-se-ia inválido, porque afetado por desvio de finalidade, eis que a razão subjacente a tal deliberação presidencial consistiria, alegadamente, em virtude da outorga de prerrogativa de foro ao litisconsorte passivo necessário, em “evitar o regular andamento das investigações em sede da operação Lava Jato”, para, desse modo, “impedir sua prisão e os regulares desdobramentos perante o juízo monocrático”, o que “coloca em risco a celeridade do julgamento”.
    Após enfatizar que o “ato ilegal de criação de Ministério para concessão de prerrogativa de função cumpre todos os requisitos clássicos das hipóteses sempre narradas como exemplificativas do desvio de finalidade”, o autor desta ação mandamental adverte que a permanência do Senhor Wellington Moreira Franco no cargo de Ministro de Estado, por implicar deslocamento da competência penal, para esta Suprema Corte, do órgão judiciário de primeira instância, repercutirá, “ilegalmente, na sequência das investigações e em eventual apreciação de pedido de prisão formulado contra ele”, dando causa – segundo alega o impetrante – a um contexto claramente revelador de fraude à Constituição.
    Registro que, em 14/02/2017, indeferi a medida cautelar requerida, motivo pelo qual a parte impetrante interpôs o concernente recurso de agravo.
    Impende assinalar, desde logo, que o exame desta causa evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora da perda superveniente do objeto deste “writ” mandamental.
    Com efeito, é fato público e notório que o Senhor Wellington Moreira Franco já não mais detém prerrogativa de foro “ratione muneris” perante o Supremo Tribunal Federal, pois, tendo sido nomeado para o cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e, consecutivamente, do Ministério de Minas e Energia, foi exonerado deste último cargo, em 31/12/2018 (Decreto publicado no DOU de 01/01/2019), após o término do mandato do então Presidente da República Michel Temer.
    Isso significa, portanto, considerada a estrita delimitação material do pedido formulado nesta causa, que se acha configurada, na espécie, uma típica situação de prejudicialidade do próprio processo mandamental (MS 26.269/DF, Rel. Min. EROS GRAU – MS 27.480/GO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 27.624/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.). 
    Sendo assim, em razão da perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, inviabilizando-se, em consequência, a apreciação do recurso de agravo interposto nesta sede processual.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator